Tribunal: TJDFT
Processo: 0745034-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745034-48.2024.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDOS: ANDERSON CANDEIA COSTA e OUTROS REPRESENTANTE LEGAL: LILIAN ELCI PORTACIO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, §5o, DO CDC. GRUPO ECONÔMICO ADMINISTRADOR DE PLANO DE SAÚDE. I – Caso em exame 1. A ação – Cumprimento de sentença. 2. Decisão anterior - A r. decisão agravada deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para incluir a agravante, Unimed Nacional – Cooperativa Central, no polo passivo do cumprimento de sentença. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica da devedora, Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins, nos termos do art. 28 do CDC, para determinar a inclusão da agravante, Unimed Nacional – Cooperativa Central, no polo passivo do cumprimento de sentença. III – Razões de decidir 4. Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica da devedora, que não possui meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração, nos termos do art. 28, §5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do Código Civil. 5. De acordo com a teoria da aparência, há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de credenciados do complexo Unimed, ainda que possuam personalidades jurídicas distintas. Decisão mantida. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0723114-52.2023.8.07.0000, 7a Turma Cível, Relator Robson Barbosa de Azevedo, data de julgamento 8/11/2023; AGI 07466137020208070000, 6a Turma Cível, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 18/2/2021; AGI 0700568-42.2019.8.07.0000, 6a Turma Cível, Relator Carlos Rodrigues, julgado em 8/5/2019. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambo do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, ao argumento de ser parte ilegítima passiva ad causam, tendo em vista que não participou da fase de conhecimento nem possui vínculo direto com a obrigação discutida, razão pela qual o processo deveria ter sido extinto sem resolução de mérito. Assevera que não há como se imputar qualquer responsabilidade à Central Nacional Unimed, pois a parte recorrida apresenta vínculo jurídico contratual somente com a Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins, ou seja, pessoa jurídica diversa da recorrente; c) artigo 50 do Código Civil, porquanto a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não teria ocorrido no presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. Em contrarrazões, os recorridos pugnam a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do CPC, bem como 50 do CC, e ao invocado dissídio interpretativo, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes"; e “A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada quando a personalidade jurídica representa um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Precedentes. (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.542.653/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024 e AREsp n. 2.779.539, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 26/3/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No que diz respeito ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027